Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ANTONIO BLANCO GONSALES FILHO - CPF: 883.094.011-91 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE ARAUJO - CPF: 743.681.681-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BLANCO GONSALES - CPF: 041.947.751-98 (AGRAVANTE), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (AGRAVADO), VERA LUCIA BLANCO GONSALES LINO - CPF: 904.419.741-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES - CPF: 716.134.391-72 (AGRAVADO), LUCIENE BLANCO GONSALES - CPF: 899.072.051-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ANTONIO BLANCO GONSALES - CPF: 103.146.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. ANULAÇÃO/SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente visando à suspensão/anulação da venda de imóvel. Os agravantes alegam que a alienação foi realizada sem anuência de todos os herdeiros e por valor abaixo do mercado, o que configuraria violação ao disposto no art. 661, §1o, do Código Civil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente para suspender a venda do imóvel; (ii) analisar se a ausência de anuência dos herdeiros e a suposta subavaliação do bem justificam a medida pleiteada.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O pedido de suspensão/anulação da venda do imóvel demanda dilação probatória, pois os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a irregularidade na alienação.

Os autos indicam que a inventariante obteve autorização judicial para a venda do bem, com manifestação favorável dos herdeiros envolvidos, não havendo comprovação de que a alienação tenha ocorrido de forma irregular ou fraudulenta.

O valor negociado pelo imóvel, ainda que inferior ao alegado pelos agravantes, não se mostra flagrantemente discrepante do mercado, conforme avaliação oficial juntada aos autos.

A ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela antecipada, especialmente considerando que eventual nulidade do negócio pode ser discutida na instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A anulação ou suspensão da venda de imóvel integrante de espólio, em sede de tutela provisória, demanda demonstração inequívoca de irregularidade, sob pena de inviabilizar a segurança jurídica dos negócios jurídicos. A necessidade de dilação probatória afasta a concessão da tutela antecipada quando não comprovados, de forma robusta, os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 305; CC, arts. 661, § 1o, 662 e 665.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004821-81.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI no 1008388-96.2017.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Blanco Gonsales Filho e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos medida cautelar com pedido de tutela cautelar antecedente requerida contra Amauri Blanco Gonsales e outros, indeferiu a tutela perseguida, no sentido de suspender/anular o ato de venda do imóvel integrante do acervo patrimonial dos bens deixados por Antônio Blanco Gonsales, representado pela matrícula n. 44.294, do CRI de Tangará da Serra/MT, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 305, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que o pedido liminar para suspender os efeitos da transferência de propriedade de um imóvel foi indeferido, mesmo diante de alegações de venda irregular. Seguem sustentando, que a inventariante realizou a venda de um bem pertencente ao espólio sem a devida anuência de todos os herdeiros, o que caracteriza violação do disposto no art. 661,§ 1o, do C. Civil, que exige procuração com poderes específicos para a alienação de bens. Alegam que a meeira e dois herdeiros, que detêm mais de 60% (sessenta por cento) da propriedade, não foram consultados e não concordam com a venda, especialmente porque o valor negociado está bem abaixo do valor de mercado, prejudicando esses sucessores. Defendem a existência de contradição interna na r. decisão, pois, embora tenha havido o indeferimento da tutela cautelar antecedente, também foi facultada a estabilização dessa tutela de urgência. Pontuam que o valor da venda é cerca de 40% (quarenta por cento) inferior ao valor de mercado, indicando possível fraude ou simulação, além de haver suspeita de que alguns herdeiros tenham recebido pagamentos “por fora” para concordar com a transação. Asseveram que a inventariante não possuía poderes específicos para realizar a venda do imóvel, como exigido pelos arts. 661, 662 e 665, todos do C. Civil. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 265358757).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio Blanco Gonsales Filho e outros ajuizaram medida cautelar com pedido de tutela cautelar antecedente em desfavor de Amauri Blanco Gonsales e outros, visando a suspensão/anulação do ato de venda do imóvel componente do espólio do falecido, representado pela matrícula n. 44.294, registrada no CRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, sob a alegação de que a alienação foi realizada em preterição aos mesmo que não anuíram com o ato, bem como por valor inferior ao supostamente acordado entre os demais herdeiros e em descompasso com o valor de mercado estimado.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela perseguida, no sentido de suspender/anular o ato de venda do imóvel integrante do acervo patrimonial dos bens deixados por Antônio Blanco Gonsales, representado pela matrícula n. 44.294, do CRI de Tangará da Serra/MT, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 305, do CPC
(id. 264930283 – pág. 42/44).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que o pedido liminar para suspender os efeitos da transferência de propriedade de um imóvel foi indeferido, mesmo diante de alegações de venda irregular.

Seguem sustentando, que a inventariante realizou a venda de um bem pertencente ao espólio sem a devida anuência de todos os herdeiros, o que caracteriza violação do disposto no art. 661,§ 1o, do C. Civil, que exige procuração com poderes específicos para a alienação de bens.

Alegam que a meeira e dois herdeiros, que detêm mais de 60% (sessenta por cento) da propriedade, não foram consultados e não concordam com a venda, especialmente porque o valor negociado está bem abaixo do valor de mercado, prejudicando esses sucessores.

Defendem a existência de contradição interna na r. decisão, pois, embora tenha havido o indeferimento da tutela cautelar antecedente, também foi facultada a estabilização dessa tutela de urgência.

Pontuam que o valor da venda é cerca de 40% (quarenta por cento) inferior ao valor de mercado, indicando possível fraude ou simulação, além de haver suspeita de que alguns herdeiros tenham recebido pagamentos “por fora” para concordar com a transação.

Asseveram que a inventariante não possuía poderes específicos para realizar a venda do imóvel, como exigido pelos arts. 661, 662 e 665, todos do C. Civil. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou documentos contundentes que a venda do imóvel foi irregular e sem anuência dos herdeiros, bem como por valor abaixo do mercado.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito dos autores, ora recorrentes, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
A parte requerente alega que o imóvel foi vendido por valor inferior ao que seria o de mercado, sustentando que houve uma violação dos direitos dos herdeiros. No entanto, a exposição dos fatos revela que a inventariante obteve alvará judicial para a alienação do bem, após manifestação favorável dos herdeiros envolvidos, não tendo sido fixado valor mínimo para a venda no alvará.

A meeira não somente tinha ciência do pedido de alienação, como ajuizou a ação de inventário, outorgando procuração ao advogado subscritor da peça inicial daquele feito, bem como apresentou Escritura Pública de renúncia de direitos hereditários em favor do monte mor nos autos de n° 0001277-20.2011.8.11.0055 (id. 65744661-fls. 132).

Nota-se que o autor busca operar um sofisma, ao tentar confundir o valor do monte mor com o valor atribuído pela Fazenda Pública ao bem alienado. Em nenhum momento a inventariante se comprometeu a vender o imóvel pelo preço mínimo de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).

O imóvel foi vendido por preço compatível com seu valor de mercado, pois alienado por R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), quando a própria SEFAZ-MT o avaliou no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), não havendo, neste juízo de cognição sumária, que se falar em prejuízo.

Além disso, os herdeiros foram intimados naqueles autos de n° 0001277- 20.2011.8.11.0055 (id. 65744668-fls. 130/135) e não se opuseram. Pelo contrário, ratificaram este posicionamento em audiência de conciliação (id 65744671 – Fl. 161 do PDF, REF: 48), sendo que em ambas ocasiões não realizaram qualquer exigência de que o bem fosse vendido ao preço de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).

Desse modo, a parte requerente não logrou demonstrar, com a necessária clareza e solidez, a plausibilidade do direito invocado.

A venda do imóvel, conforme documentos dos autos, foi realizada após autorização judicial, observando-se as formalidades legais. A anuência dos herdeiros quanto ao procedimento de venda está documentada, não havendo prova de que houve irregularidades na alienação, tampouco que os valores negociados estejam flagrantemente discrepantes do mercado.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão da tutela cautelar, também não restou suficientemente demonstrado. A alienação do imóvel foi autorizada judicialmente, cabendo apenas o controle judicial sobre o valor arrecadado, o que mitiga eventuais riscos ao patrimônio do espólio.
”
(id. 2 id. 264930283 – pág. 42/44 – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Dessa forma, a determinação de suspensão/anulação do ato de venda do imóvel integrante do acervo patrimonial dos bens deixados pelo
de cujus
, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelos recorrentes ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025